Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702622-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL WILIAM FRANCA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. IRMÃO MENOR IMPÚBERE, 16 ANOS. INDEFERIMENTO DE VISITAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ECA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, constituindo importante instrumento viabilizador da ressocialização do preso/sentenciado. 2. O direito de visitas do preso deve ser sopesado com o preceito constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3o, 17 e 18, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Preponderância do direito ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade da criança e do adolescente ao direito de visitação do preso. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal; e 1o do Código Penal, sustentando que o preso possui direito de receber visitas de parentes e amigos, em nome da ressocialização e integração do apenado. Aduz que a suspensão ou restrição do direito de visitas constitui uma sanção disciplinar ao preso e requer uma situação excepcional e idônea para justificá-la. Por fim, argumenta que o fato de seu irmão ser menor de idade não pode influenciar o seu direito de visitas. Por fim, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do STF em sede de habeas corpus para ilustrar a divergência, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1o, 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal; e 1o do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou que “O direito de visitas do preso deve ser sopesado com o preceito constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3o, 17 e 18, do Estatuto da Criança e do Adolescente.”. Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”. Nesse sentido, confira-se o recente julgado da Corte Superior: “A Corte local decidiu a causa com base em argumentos constitucionais e infraconstitucionais. No entanto, a parte recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, perante o excelso Supremo Tribunal Federal. Aplica-se, na espécie, o teor da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". (REsp 1853622/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). No tocante à alegada divergência jurisprudencial, levando a ausência de indicação da alínea "c" do permissivo constitucional à conta de mero erro material, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). Além disso, o invocado dissenso pretoriano também não merece trânsito pois “a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg no AREsp 1626713/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010